Tribunal: STF
Processo: HC 257162
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outro, advogados, em 2.6.2025, em benefício de João Vitor Oliveira de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.5.2025, denegado o Habeas Corpus n. 1.002.258/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi denunciado, em 20.6.2023, com outro corréu, pela apontada prática do crime de roubo circunstanciado (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 4h30, na Avenida Dona Angelina de Lima Corrêa, n. 90, município de Rubiácea, comarca de Guararapes, MATHUZALEM CARDOSO OLIVEIRA, qualificado a fls. 50, e JOÃO VITOR OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado a fls. 66, com vontade consciente, conluiados e mantendo unidade de desígnios, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Alexandre Caetano de Souza e Juliana Novais Henrique Caetano, coisas alheias móveis, consistindo em 01 (um) televisor de 40 polegadas, marca Samsung, 01 (um) televisor de 50 polegadas, marca LG, 01 (um) veículo FORD/KA FLEX, placas BNK5301/Rubiácea-SP, 01 (um) celular, marca Motorola, 01 (um) celular, marca Samsung, e 02 (duas) alianças de ouro, conforme avaliação a ser oportunamente juntada, pertencentes às duas vítimas. 



    Segundo o apurado, os denunciados decidiram praticar crime de roubo contra as vítimas. 



    Assim, durante a madrugada do dia 16 de fevereiro de 2022, os denunciados invadiram o imóvel das vítimas, portando arma de fogo, e anunciaram o assalto, gritando: ‘cala a boca é um assalto, levanta, levanta’, ‘cala aboca seu vagabundo, vou te dar um tiro na cara’. 



    Em seguida, os denunciados amarraram os pulsos das vítimas com presilha do tipo ‘enforca gato’ e as amordaçaram, levando-as para o corredor. 



    Durante a execução do roubo, os denunciados ameaçaram as vítimas de morte e diziam que sequestrariam os filhos delas, acaso não obedecessem às ordens. 



    Os denunciados perguntaram sobre joias e cofre, tendo a vítima Juliana indicado onde estava o par de alianças, que foi subtraído. 



    Na sequência, os denunciados também subtraíram dois celulares, dois televisores e colocaram os objetos no veículo FORD/KA. 



    Após a subtração, os denunciados ainda permaneceram no imóvel e consumiram bebidas alcoólicas e alimentos. 



    Depois, fugiram do local no veículo FORD/KA. 



    Apenas o veículo foi recuperado. 



    Após minucioso trabalho de investigação, que contou, inclusive, com quebra de sigilo telefônico, a Polícia Civil identificou os denunciados como sendo os autores dos delitos. 



    Assim agindo, os denunciados restringiram a liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a prática do roubo, porque, após a consumação, permaneceram no imóvel por longo tempo consumindo bebidas e alimentos enquanto as vítimas eram mantidas amordaçadas e com as mãos amarradas. 



    Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência MATHUZALEM CARDOSO OLIVEIRA, qualificado a fls. 50, e JOÃO VITOR OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado a fls. 66, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), combinado com o artigo 29, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    3. Em 23.6.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de Guararapes/SP decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu no Processo n. 1500476-58.2022.8.26.0077.



    O decreto prisional foi cumprido em 13.11.2024.



    Em 3.12.2024, o juízo de primeira instância manteve a custódia cautelar do paciente.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2374401-23.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 21.2.2025, a 12ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “Habeas corpus. Roubo majorado. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Evidência do Periculum libertatis. Decisão veio amparada na necessidade de acautelar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, haja vista que o paciente teria praticado o delito invadindo o imóvel das vítimas, mediante restrição de liberdade, amordaçamento e ameaças de morte e sequestro de seus filhos. Necessidade da segregação também do paciente para estancar as atividades e, consequentemente, para a garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 1.002.258/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.5.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que, durante o período em que permaneceu em liberdade, “o paciente manteve residência fixa no mesmo endereço, compareceu a todos os atos processuais quando solicitado, exerceu atividade lícita como azulejista e servente de pedreiro, cumpriu regularmente seu livramento condicional, não interferiu na produção de provas, não tentou intimidar testemunhas e colaborou integralmente com a instrução criminal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “inexistem elementos concretos que justifiquem a manutenção de sua prisão, tornando-a desproporcional e inadequada à luz das garantias constitucionais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o caso em testilha já ultrapassou qualquer limite de razoabilidade, não podendo mais essa lide ser solucionada num prazo de duração razoável, e o paciente, que não deu origem a qualquer ato procrastinatório, não pode suportar tamanho prejuízo, vindo a ser preso, somente agora, por um processo que carece de contemporaneidade” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente não agiu como quem quer fugir da aplicação da lei penal. Constituiu advogado, compareceu aos atos, exercia profissão lícita e nunca foi formalmente citado, sendo injusto rotulá-lo de foragido com base em um erro de diligência estatal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’ requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que seja determinada a imediata expedição do respectivo alvará de soltura em favor do Paciente em razão da ilegalidade da prisão, e, no mérito, o deferimento do pedido de habeas corpus, para que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento final da ação penal. 



    Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de revogação da prisão preventiva, requer a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), como monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento noturno e comparecimento periódico em juízo” (fl. 9, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 240.488, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 10.5.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.002.258/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 20.5.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em relação aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a presente ação é reprodução idêntica de pedido anterior (Habeas Corpus n. 240.488/SP), apresentado pelo mesmo paciente. Naquela ocasião, decidiu-se:



    “7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara da comarca de Guararapes/SP concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a possibilidade concreta de reiteração delitiva e o risco à aplicação da lei penal:



    ‘Anote-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, (art. 311 do CPP). O delito tem pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP), e a forma como praticada, bem como a gravidade em concreto, demonstram por ora a periculosidade dos agentes, de sorte que a prisão se faz imprescindível à garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), já que ambos denunciados possuem antecedentes criminais, demonstrando personalidade voltada à prática reiterada de crime. 



    João Vitor, outrossim, encontra-se em local incerto, tanto que não foi cumprido o mandado de prisão temporária (autos 1500212-69.2023.8.26.0218), colocando em risco a futura aplicação da lei penal. 



    Embora o crime tenha sido praticado em 2022, diante da complexidade do caso, os indícios de autoria surgiram recentemente, após eficiente investigação da D. Autoridade Policial. Nesse sentido, sobrevieram fatos novos que justificam a medida, nos termos do artigo 316 do CPP. 



    Ressalte-se que as outras medidas cautelares não se prestam a garantir a ordem pública, razão pela qual a prisão preventiva se afigura como único instrumento adequado e idôneo (art. 282 do CPP). 



    Logo, forçoso concluir que há sérios motivos para acautelar-se a custódia provisória dos detidos como garantia da ordem pública, pois, no conceito de ordem pública, insere-se a necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade com que os crimes de determinada natureza vêm gerando na comunidade local” (fl. 2, e-doc. 5).



     No acórdão prolatado, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a custódia cautelar do paciente, tendo o Relator, Desembargador Amable Lopez Soto, proferido voto nestes termos:



    ‘Sustenta a Defesa, em síntese, não estarem presentes os pressupostos da segregação cautelar, diante da ausência de indícios de autoria dos delitos. Contudo, conforme se infere do relatório policial acima mencionado, há, sim, indícios de autoria que permitam a custódia cautelar do paciente. 



    Além de irmão de Andresa, titular de conta em que foi depositada elevada quantia pelo corréu, apenas dois dias depois do roubo, o paciente mantinha relacionamento amoroso com Deise, que era titular de uma das linhas telefônicas que foi identificada no local e momento do crime pela investigação policial. 



    Inviável que se fale, portanto, em ausência de indícios de autoria, sendo que maiores aprofundamentos quanto ao tema é matéria a ser tratada em sede própria, ou seja, nos autos da ação penal de origem. 



    Além disso, ainda que decretada mais de um ano após a data do delito, não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva do paciente, diante dos elementos concretos que se extraem dos autos. 



    Inicialmente, deve-se ressaltar que ele se tornou foragido, depois de não ser localizado para o cumprimento de prisão temporária, o que coloca em risco a própria aplicação da lei penal. Ademais, os indícios de autoria surgiram recentemente, após a cuidadosa investigação policial. 



    Ainda, a decisão que fundamentou a prisão veio amparada na presença da materialidade e de indícios de autoria do delito, que envolve grave ameaça à pessoa, em tese cometido em concurso de agentes, causando maior temor e intimidação. Ressalte se, igualmente, que se trata de paciente reincidente específico em crime de roubo, que se encontrava em livramento condicional à época dos fatos, circunstâncias a evidenciar o periculum libertatis. 



    Dessa forma, a par de toda a criteriosa argumentação da Defesa, as alegações apresentadas deverão ser objeto de análise do mérito da ação penal. Não há como afastar os indícios de autoria até então demonstrados, nada havendo nos autos a indicar que os policiais e as vítimas incriminariam falsamente o paciente. 



    Portanto, preenchidos os pressupostos e requisitos da custódia cautelar, nos termos do art. 312, e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Ademais conforme consta dos autos, caso condenado, o paciente será considerado reincidente, o que afasta a possibilidade, em princípio, de fixação do regime mais brando em caso de segregação. 



    Assim, de rigor, por ora, a manutenção da segregação cautelar em prol da ordem pública, não se mostrando adequadas e suficientes as medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal’ (fls. 5-6, e-doc. 7).



    O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente habeas corpus, concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual:



    ‘A decisão agravada foi assim proferida (fls. 104-108): (...)



    Inicialmente, vale destacar que eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos. Nesse sentido: AgRg no RHC 146.368/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021. 



    Noutro ponto, o decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fls. 92-94): (...)



    Dessume-se que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente (roubo qualificado em concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo). Destaca a decisão que o paciente, além de se encontrar em local incerto, tanto que não foi cumprido o mandado de prisão temporária, também ostenta antecedentes criminais, demonstrando personalidade voltada à prática reiterada de crimes. 



    Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)’ (RHC 140.788/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). 



    ‘Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Outrossim, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida de prisão, pois, o Tribunal a quo afirmou que ‘ainda que decretada mais de um ano após a data do delito, não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva do paciente, diante dos elementos concretos que se extraem dos autos’(fl. 100), em se considerando, sobretudo, que se trata de réu foragido, em plena sintonia com a jurisprudência desta Corte, bem como que os indícios de autoria surgiram recentemente, após a investigação policial. 



    Com efeito, ‘a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (AgRg no HC n. 721.259/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). A propósito: [...] 



    [...] Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Em que pesem as razões da parte agravante, a decisão impugnada deve ser mantida. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    No caso, a prisão preventiva do agravante foi decretada mediante fundamentação idônea, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado (roubo qualificado, praticado mediante concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo), bem como por estar o paciente em local incerto e ostentar antecedentes criminais, elementos concretos dos autos aptos a evidenciar a necessidade e a contemporaneidade da custódia’ (fls. 4-7, e-doc. 14).



    9. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    10. As instâncias ordinárias ressaltaram que o paciente estava foragido. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    11. A contemporaneidade foi objeto de apreciação no decreto prisional, tendo o juízo de primeira instância assentado que, ‘embora o crime tenha sido praticado em 2022, diante da complexidade do caso, os indícios de autoria surgiram recentemente, após eficiente investigação da D. Autoridade Policial. Nesse sentido, sobrevieram fatos novos que justificam a medida, nos termos do artigo 316 do CPP’ (fl. 2, e-doc. 5).



    Na denúncia, esclareceu-se que, ‘após minucioso trabalho de investigação, que contou, inclusive, com quebra de sigilo telefônico, a Polícia Civil identificou os denunciados como sendo os autores dos delitos’ (fl. 5, e-doc. 4). Mencionou-se também a condição de foragido do paciente. 



    Não procede, portanto, a alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva’ (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada’ (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    ‘Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Contemporaneidade. Condição de foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. O caso atrai ainda o entendimento desta Corte no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 222.938-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 27.2.2023).



    12. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que vincular-se a contemporaneidade aos motivos determinantes da prisão preventiva, não se circunscrevendo, assim, ao momento da prática criminosa. Não é definitivo nem determinante, pois, o fator tempo mais próximo ou mais distante da prática criminosa e da prisão decretada. Imprescindível é demonstrar que, apesar do período transcorrido entre uma e outra, persistem os requisitos de a) risco à ordem pública ou à ordem social ou econômica; b) conveniência da instrução criminal; e c) necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, Confiram-se como exemplos o Habeas Corpus n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma (DJe 26.4.2021), e os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    ‘HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA